Tribunal: TJPA
Processo: 0800770-81.2024.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800770-81.2024.8.14.0121

APELANTE: WELSON IRLON GURJAO DA SILVA, RAIMUNDO PIRES MENDES, DOMINGOS MACIEL SOUSA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINARES REJEITADAS. DOSIMETRIA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará/PA que condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo de uso restrito (art. 157, §2º, II, c/c §2º-B, do Código Penal), fixando penas de 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão para Domingos Maciel Sousa Silva; 18 anos de reclusão para Raimundo Pires Mendes; e 17 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão para Welson Irlon Gurjão da Silva, todas em regime inicial fechado.

2. Consta dos autos que os acusados invadiram residência durante a madrugada, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo de uso restrito, renderam e amarraram as vítimas, trancando-as em cômodos da casa e subtraindo diversos bens e valores. Após perseguição policial, foram presos em flagrante, sendo apreendida a arma utilizada e recuperados os objetos subtraídos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há diversas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial é nulo por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) saber se a ausência de perícia em imagens de vídeo e eventual falha na cadeia de custódia compromete a validade da prova; (iii) saber se há insuficiência probatória apta a ensejar absolvição; (iv) saber se é cabível o reconhecimento da forma tentada do roubo ou da participação de menor importância; (v) saber se é válida a incidência e a cumulação das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo de uso restrito; e (vi) saber se houve erro na dosimetria da pena, especialmente quanto à compensação entre reincidência e confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não gera nulidade automática quando o reconhecimento pessoal é corroborado por outros elementos probatórios produzidos sob contraditório judicial.
5. A eventual irregularidade na cadeia de custódia ou a ausência de perícia em imagens de vídeo não implica, por si só, ilicitude da prova, cabendo ao julgador avaliar sua confiabilidade à luz do conjunto probatório e da inexistência de prejuízo à defesa.
6. O conjunto probatório formado pela prisão em flagrante, apreensão da arma de fogo, recuperação dos bens subtraídos e depoimentos firmes das vítimas e policiais revela-se suficiente para sustentar o decreto condenatório.
7. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve período, sendo irrelevante a posterior recuperação dos objetos ou a imediata prisão dos agentes.
8. Inviável o reconhecimento da participação de menor importância quando evidenciada atuação coordenada e relevante dos agentes na execução do delito.
9. Comprovado o emprego de arma de fogo de uso restrito por meio de apreensão e laudo pericial, circunstância objetiva que se comunica aos coautores, mantém-se a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º-B, do Código Penal.
10. A aplicação cumulativa das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo é admissível, por se tratar de circunstâncias autônomas, sendo o art. 68, parágrafo único, do Código Penal mera faculdade do julgador.
11. A dosimetria da pena mostra-se adequada em relação a dois apelantes, sendo necessária apenas a correção quanto a um deles para reconhecer a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos parcialmente conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, recursos de Domingos Maciel Sousa Silva e Welson Irlon Gurjão da Silva desprovidos. Recurso de Raimundo Pires Mendes parcialmente provido para redimensionar a pena para 16 anos de reclusão e 53 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
1. “A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não implica nulidade automática do reconhecimento pessoal quando corroborado por outros elementos probatórios produzidos em juízo.” 2. “A quebra da cadeia de custódia ou a ausência de perícia em registros audiovisuais não gera ilicitude automática da prova, cabendo ao julgador avaliar sua confiabilidade e eventual prejuízo à defesa.” 3. “É admissível a cumulação das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo no crime de roubo quando fundamentada nas circunstâncias concretas do caso.” 4. “É possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, salvo em hipóteses de multirreincidência.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, §1º, 30, 33, §2º, “a”, 59, 67, 68 e 157, §2º, II, e §2º-B; CPP, arts. 226, 563 e 158-A.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 582; STJ, AgRg no AREsp 2273040/DF; STJ, AgRg no RHC 175637/RJ; STJ, AgRg no HC 849435/SC; STJ, REsp 2.058.100/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente dos recursos, rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, negar provimento às apelações interpostas por DOMINGOS MACIEL SOUSA SILVA e WELSON IRLON GURJÃO DA SILVA, bem como dar parcial provimento ao recurso de RAIMUNDO PIRES MENDES
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte três dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
DOMINGOS MACIEL SOUSA SILVA, RAIMUNDO PIRES MENDES
e
WELSON IRLON GURJÃO DA SILVA
, em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará/PA (ID 30056816), que os condenou como incursos nas sanções do art. 157, §2º, inciso II, c/c §2º-B, do Código Penal, fixando para
DOMINGOS MACIEL SOUSA SILVA
a pena de 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 29 dias-multa, para
RAIMUNDO PIRES MENDES
a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão e 58 dias-multa, e para
WELSON IRLON GURJÃO DA SILVA
a pena de 17 (dezessete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 48 dias-multa, todas em regime inicial fechado.

Consta da
denúncia
(ID 30056693) que, no dia 29/12/2024, por volta das 03h20min, na cidade de Santa Luzia do Pará, os apelantes, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, uma pistola calibre .40, de uso restrito, invadiram uma residência, renderam as vítimas, amarraram-nas e as trancaram em cômodos do imóvel, subtraindo diversos bens e valores em espécie. Narra-se, ainda, que, durante a fuga, houve confronto armado com guarnição da Polícia Militar, circunstância que culminou na prisão em flagrante dos acusados, com a apreensão das armas utilizadas e a recuperação dos objetos subtraídos.

Nas
razões
recursais de
DOMINGOS MACIEL SOUSA SILVA
(ID 30056871), sustenta, em síntese, a impossibilidade de aplicação cumulativa das majorantes previstas no art. 157 do Código Penal, pleiteando a incidência de apenas uma das causas de aumento, bem como o reconhecimento da participação de menor importância, o redimensionamento da pena, a fixação de regime inicial menos gravoso e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em
contrarrazões
(ID 30056884), o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Por sua vez, o apelante
RAIMUNDO PIRES MENDES,
em suas
razões
recursais (ID 30056844), suscita preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal, ao argumento de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. No mérito, sustenta a imprestabilidade da prova audiovisual produzida na investigação, ao argumento de que as imagens de vídeo não foram submetidas à perícia técnica nem acompanhadas da adequada comprovação da cadeia de custódia, bem como a indevida incidência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo de uso restrito. Aduz, ainda, excesso na valoração negativa da culpabilidade, ausência de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, cumulação indevida das causas de aumento e inadequação do regime inicial de cumprimento da pena.

Em
contrarrazões
(ID 30056882), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Já
WELSON IRLON GURJÃO DA SILVA
em suas
razões
recursais (ID 30056865), suscita a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial. No mérito, sustenta a insuficiência probatória para a condenação, invocando o princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da forma tentada do delito, o reconhecimento da participação de menor importância, o afastamento das majorantes previstas no art. 157 do Código Penal e o redimensionamento da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal e afastamento da cumulação das causas de aumento.

Em
contrarrazões
(ID 30056883), o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Nesta Superior Instância,

a Douta Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja
(ID 33516550) manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento das apelações, opinando, contudo, pela correção de ofício da dosimetria da pena aplicada ao apelante Raimundo Pires Mendes, especificamente para compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

É o relatório.

À douta revisão, para inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço parcialmente dos recursos de apelação
.

Com efeito,
não comporta conhecimento o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade formulado pelo apelante DOMINGOS MACIEL SOUSA SILVA
, por inadequação da via eleita, uma vez que a insurgência contra a manutenção da prisão preventiva deve ser deduzida por meio de habeas corpus, instrumento processual próprio para o controle da legalidade da custódia cautelar, nos termos do artigo 30, inciso I,
alínea
“a”, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido, reconhecendo que o recurso de apelação não constitui meio adequado para revisão de decisão que mantém a prisão preventiva, por se tratar de matéria afeta à competência da Seção de Direito Penal.

Dessa forma,
não conheço do recurso nesse ponto
, por inadequação da via eleita.

Superada a questão preliminar, passa-se à análise das demais insurgências recursais.

1. PRELIMINAR

1.1
Nulidade do reconhecimento pessoal (RAIMUNDO e WELSON)

As defesas dos apelantes
Raimundo
e
Welson
sustentam nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, sob alegação de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

A insurgência não merece acolhimento.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do HC 598.886/SC, passou a exigir rigor metodológico na realização do reconhecimento pessoal. Todavia, a mesma Corte firmou entendimento segundo o qual a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não conduz automaticamente à nulidade da condenação quando o reconhecimento não constitui prova isolada e encontra respaldo em outros elementos probatórios produzidos sob contraditório judicial.

Nesse sentido:

"É orientação jurisprudencial do STJ de que
não há falar em desrespeito ao art. 226 do CPP se o édito condenatório se fundamentar em outros elementos probatórios, não constituindo o reconhecimento pessoal a única prova de autoria do crime
. Precedentes.” (STJ - AgRg no AREsp: 2273040 DF 2022/0405291-0, Relator.: JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023) (grifei)

No caso concreto, a autoria delitiva dos apelantes não se ampara exclusivamente no reconhecimento realizado na fase investigativa, encontrando-se corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, tais como a prisão em flagrante logo após o crime, a apreensão de arma de fogo de uso restrito, a recuperação dos bens subtraídos e os depoimentos firmes e coerentes prestados pelas vítimas e pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência.

Cumpre destacar, ainda, que o reconhecimento realizado na fase inquisitorial foi confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo corroborado por outros elementos probatórios independentes, tais como a prisão em flagrante, a recuperação dos bens subtraídos e os depoimentos das vítimas e policiais militares, circunstâncias que afastam qualquer alegação de nulidade apta a comprometer a validade do decreto condenatório.

Ademais, nos termos do art. 563 do CPP, não há nulidade sem demonstração de prejuízo, circunstância não evidenciada na espécie.

Rejeitada a preliminar suscitada pela defesa,
passa-se ao exame do mérito recursal.

2. MÉRITO

2.1
Ausência de perícia nas imagens de vídeo (RAIMUNDO)

A defesa do apelante sustenta a ilicitude da prova audiovisual utilizada na investigação, ao argumento de que os vídeos não foram submetidos a perícia técnica nem houve comprovação da cadeia de custódia prevista no art. 158-A do CPP.

A tese não merece prosperar.

A jurisprudência do STJ firmou orientação no sentido de que eventual irregularidade na cadeia de custódia não conduz automaticamente à ilicitude da prova, incumbindo ao magistrado avaliar, à luz do conjunto probatório, a confiabilidade do elemento produzido e a existência de efetivo prejuízo à defesa.

Nesse sentido:

"Nos termos da jurisprudência desta Corte, a quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova e, nesse sentido, a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu iter, mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova.
2. Nesse sentido foi a conclusão da Corte, ao asseverar que "não foi produzido qualquer indício apto a afastar a presunção de identidade, idoneidade e inviolabilidade dos bens coletados, periciados e restituídos, nem o contexto da apreensão é tal que permita inferir ser alta a probabilidade dos vestígios serem misturados a outros similares.” (STJ - AgRg no RHC: 175637 RJ 2023/0016526-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

No caso concreto, as imagens constituem elemento meramente corroborativo, não sendo a única prova da autoria delitiva, a qual se encontra demonstrada também pela prisão em flagrante, pela apreensão da arma de fogo e dos bens subtraídos, bem como pelos depoimentos firmes das vítimas e dos policiais responsáveis pela ocorrência.

Ademais, não houve demonstração concreta de adulteração ou manipulação do material audiovisual, circunstância que afasta a alegada quebra da cadeia de custódia.

Assim,
inexistindo prova de irregularidade na obtenção do material ou de efetivo prejuízo à defesa, não há falar em ilicitude da prova audiovisual
.

2.2
Absolvição por insuficiência de provas (WELSON)

A defesa de
Welson
sustenta fragilidade probatória e invoca o princípio do
in dubio pro reo
.

Não assiste razão.

A materialidade encontra-se comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 30056351, Pág. 18-19), pelos laudos pericias (ID 30056774 e 30056775) e pelos depoimentos colhidos em juízo.

Quanto à autoria, o conjunto probatório revela-se harmônico e convergente. O apelante foi preso em flagrante logo após o crime, havendo recuperação dos bens subtraídos e apreensão das armas utilizadas na ação criminosa.

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos de convicção, conforme reiterada jurisprudência do STJ:

"De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça,
em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos.” (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) (grifei)

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório formado nos autos é coeso e suficiente para amparar o decreto condenatório, não se tratando de condenação fundada em prova isolada ou precária.

Cumpre observar, ainda, que eventual reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial não constitui prova isolada da autoria, tendo sido corroborado pelos depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como pela prisão em flagrante e pela recuperação dos bens subtraídos.

Assim, inexistindo dúvida razoável acerca da autoria delitiva, não há espaço para aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Mantém-se, portanto, a condenação.

2.3
Reconhecimento da forma tentada (WELSON)

A Defesa do apelante postula pela desclassificação para a forma tentada do roubo, sustenta ausência de inversão da posse.

A tese não prospera.

Nos termos do entendimento consolidado na Súmula 582 do STJ:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente.” (STJ, Súmula 582)

No caso concreto, os bens foram retirados da residência e colocados sob domínio dos agentes antes da intervenção policial, circunstância que evidencia a efetiva inversão da posse.

Cumpre ressaltar que, conforme entendimento do STJ, não se exige posse mansa, pacífica ou duradoura para a consumação do crime de roubo, sendo suficiente que o agente obtenha a posse do bem, ainda que por breve lapso temporal.

Assim, a posterior recuperação dos objetos ou a prisão imediata dos agentes não descaracteriza a consumação do delito.

Desse modo,
inviável o reconhecimento da forma tentada
.

2.4
Participação de menor importância (DOMINGOS E WELSON)

As defesas dos apelantes
Domingos
e
Welson
pleiteiam o reconhecimento da minorante do art. 29, §1º, do Código Penal.

A tese não encontra respaldo.

A atuação de
Domingos
como vigia foi essencial para impedir fuga e intervenção externa.
Welson
participou diretamente da rendição das vítimas. A alegação defensiva de ausência de adesão subjetiva à atuação conjunta dos corréus também não encontra respaldo nos autos, uma vez que o conjunto probatório demonstra atuação coordenada dos agentes durante a execução do delito.

A minorante exige contribuição de reduzido relevo causal, o que não se verifica.

A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a minorante é inaplicável quando a contribuição do agente é substancial:

"A dosimetria da pena é discricionária e só pode ser revista em casos de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto, diante da anormal agressividade empregada, amarrando as vítimas e dando coronhadas em uma delas, além de ameaçar subtrair os animais de estimação.
5. A participação do agente não foi considerada de menor importância, pois houve envolvimento substancial na prática do crime ao levar, no próprio veículo, os corréus, dar-lhes fuga e ainda guardar os bens subtraídos.”
(STJ - HC: 894858 SP 2024/0067392-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024) (grifei)

Inaplicável a causa de diminuição.

2.5
Majorante do emprego de arma de fogo de uso restrito

Sustentam as defesas a ausência de apreensão e perícia do artefato.

A tese não prospera.

A pistola calibre .40 foi apreendida, conforme o Termo de Exibição e Apreensão, e submetida à perícia, conforme Laudo nº: 2025.02.000072-BAL (ID 30056775), sendo comprovado tratar-se de arma de uso restrito. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência do STJ dispensa apreensão e perícia quando o emprego é demonstrado por outros meios idôneos:

"O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento consolidado no sentido de que
a apreensão e perícia da arma de fogo não são indispensáveis para a incidência da majorante, desde que o seu uso seja comprovado por outros meios de prova, como depoimentos testemunhais e a palavra da vítima
.” (STJ - HC: 854907 SP 2023/0336556-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024) (grifei)

Tratando-se de circunstância objetiva, comunica-se aos coautores (art. 30 do CP).

Ressalte-se que
a incidência da majorante independe de o agente portar pessoalmente a arma, bastando que tenha ciência de sua utilização na empreitada criminosa, por se tratar de circunstância objetiva comunicável aos coautores
, nos termos do art. 30 do CP.

Ademais, os depoimentos colhidos em juízo demonstram de forma coerente e convergente que a arma de fogo foi efetivamente utilizada durante a execução do delito, circunstância que evidencia a sua aptidão para caracterizar a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-B, do CP.

Mantém-se a majorante.

2.6
Cumulação das majorantes

As defesas dos apelantes sustentam violação ao art. 68, parágrafo único, do CP, ao argumento de que o Juízo de origem deveria ter aplicado apenas uma das causas de aumento.

Não procede.

O referido dispositivo não impõe a aplicação exclusiva da causa de aumento mais gravosa, conferindo ao magistrado a faculdade de aplicar cumulativamente as majorantes previstas na parte especial do CP, desde que haja fundamentação idônea nas circunstâncias concretas do caso.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Da análise do acervo probatório, nota-se que houve fundamentação idônea para aplicar a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-B, do Código Penal, posto que fora apreendido um revolver, calibre 38, tala de madeira, marca Rossi, com a numeração raspada (Auto de Exibição e Apreensão às fls. 210) que foi utilizado para a prática do delito, conforme confessado pelo réu Ewerton Silva Sena (auto de reconhecimento de objeto às fls. 214). Dessa forma, restando devidamente comprovada a utilização da arma de fogo com numeração raspada pelos réus, não há que se falar na exclusão da majorante prevista no art. 157, § 2º-B, do CP. III. b) da aplicação da hipótese prevista no parágrafo único, do art. 68, do CP; O art. 68, parágrafo único, do Código Penal dispõe: "
No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua." Denota-se da leitura do artigo supracitado que, havendo concurso de causas de aumento, o juiz detém a possibilidade de limitar-se a um só aumento. Tal comando traduz-se em uma faculdade e não um dever, de maneira que o magistrado pode aplicar cumulativamente as causas de aumento, desde que as fundamente em elementos concretos
. (...)” (STJ - HC: 941038, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Publicação: Data da Publicação DJ 01/10/2024) (grifei)

Não procede a alegação defensiva de
bis in idem
pela consideração da restrição da liberdade das vítimas. Tal circunstância foi valorada na primeira fase da dosimetria como elemento concreto revelador da maior gravidade da conduta, ao passo que as causas de aumento aplicadas decorrem de circunstâncias autônomas previstas no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-B, do CP, inexistindo duplicidade de valoração do mesmo fato.

Ressalte-se que a restrição da liberdade das vítimas não constitui elementar do tipo penal imputado nem se confunde com as majorantes aplicadas, tratando-se de circunstância concreta que evidencia maior gravidade da conduta e legitima a exasperação da pena-base.

No caso concreto, a sentença evidenciou elementos que demonstram a maior gravidade da conduta, notadamente a invasão de residência durante a madrugada, a atuação coordenada de múltiplos agentes e o emprego de arma de fogo de uso restrito. Tais circunstâncias, distintas entre si, justificam a incidência cumulativa das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo de uso restrito, não havendo falar em violação ao art. 68, parágrafo único, do CP.

Dessa forma,
não se verifica ilegalidade na aplicação sucessiva das causas de aumento.

2.7
Da dosimetria da pena

As defesas dos apelantes impugnam a dosimetria da pena, sustentando, em síntese, excesso na valoração das circunstâncias judiciais, indevida aplicação das causas de aumento e desproporcionalidade na reprimenda final.

A individualização da pena deve observar o sistema trifásico previsto no art. 68 do CP, mediante análise sucessiva das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma legal, das circunstâncias agravantes e atenuantes e, por fim, das causas de aumento ou diminuição.

Para adequada apreciação das insurgências defensivas, reputo oportuno transcrever o trecho pertinente da sentença condenatória no qual o Juízo de origem procedeu à dosimetria da pena dos apelantes:

"
IV –
DOSIMETRIA DA PENA

WELSON IRLON GURJÃO DA SILVA

Na primeira fase da dosimetria, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade do réu se mostra dentro da normalidade para o tipo penal. Deixo de valorar negativamente os antecedentes criminais, vez que serão considerados na segunda fase como agravante da reincidência, evitando-se o bis in idem. Não há elementos suficientes nos autos para valoração negativa da conduta social e personalidade. Os motivos do crime são os inerentes ao tipo penal, qual seja, o desejo de obtenção de lucro fácil. As circunstâncias do crime são especialmente desfavoráveis, considerando que foi praticado durante a madrugada, no interior de residência habitada, local onde as vítimas deveriam sentir-se seguras, tendo os réus restringido severamente a liberdade das vítimas, amarrando-as e trancando-as em um cômodo. As consequências são as normais à espécie. O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática delitiva.

Sopesando tais circunstâncias, em especial a gravidade concreta evidenciada pela restrição de liberdade imposta às vítimas, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, reconheço a presença da agravante da reincidência, devidamente comprovada pela certidão de antecedentes criminais (ID 145177647). Ausentes circunstâncias atenuantes. Agravo a pena em 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Na terceira fase, incidem as majorantes do § 2º, inciso II (concurso de pessoas) e § 2º-B (arma de fogo de uso restrito) do art. 157. Considerando o disposto no parágrafo único do art. 68 do Código Penal, e tendo em vista a gravidade concreta do delito e a necessidade de reprovação adequada da conduta, entendo que o caso concreto não recomenda a aplicação da faculdade de considerar apenas uma das majorantes. Assim, aplico ambas as causas de aumento.

Pela majorante do § 2º-B, que determina a aplicação em dobro da pena prevista no caput, elevo a pena para 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa. Em seguida, aplico o aumento de 1/3 (um terço) pela majorante do concurso de pessoas, resultando na pena definitiva de
17 (dezessete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa
.

RAIMUNDO PIRES MENDES

Procedendo à análise das circunstâncias judiciais na primeira fase, verifico que a culpabilidade do réu se mostra exacerbada, considerando que exerceu papel de liderança na empreitada criminosa, tendo sido o responsável por agredir fisicamente uma das vítimas com um tapa no rosto. Deixo de valorar os antecedentes criminais para evitar bis in idem com a agravante da reincidência. As circunstâncias do crime mostram-se especialmente graves, conforme já analisado, com a severa restrição de liberdade imposta às vítimas. As demais circunstâncias não desbordam da normalidade.

Considerando tais elementos, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (ID 145177645). Reconheço também a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, pois o réu admitiu a prática do roubo e o porte de arma. Procedendo à compensação entre a agravante e a atenuante, mas considerando que a reincidência é circunstância preponderante conforme art. 67 do Código Penal, agravo a pena em 1/8 (um oitavo), resultando na pena intermediária de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Na terceira fase, aplicando as majorantes do § 2º-B (dobro da pena) e do § 2º, II (aumento de 1/3), obtenho primeiramente 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa. Com o acréscimo de 1/3, fixo a pena definitiva em
18 (dezoito) anos de reclusão e pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa
.

DOMINGOS MACIEL SOUSA SILVA

Analisando as circunstâncias judiciais na primeira fase, verifico que a culpabilidade é normal à espécie. O réu não registra antecedentes criminais. Não há elementos para valoração negativa das demais circunstâncias pessoais. As circunstâncias do crime, contudo, mostram-se desfavoráveis pela restrição de liberdade imposta às vítimas, conforme já fundamentado.

Fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial. Ausentes agravantes. Atenuo a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, aplicando o § 2º-B (dobro da pena), obtenho 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa. Com o acréscimo de 1/3 pelo concurso de pessoas, fixo a pena definitiva em
11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa
.” (ID 30056816)

A individualização da pena deve observar o sistema trifásico previsto no art. 68 do CP, mediante exame das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma legal, das circunstâncias agravantes e atenuantes e, por fim, das causas de aumento ou diminuição.

Examinando a sentença, verifica-se que o magistrado de primeiro grau fundamentou adequadamente a fixação da pena-base, à luz das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, especialmente em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela invasão de residência durante o período noturno e pela severa restrição da liberdade das vítimas, que foram amarradas e trancadas em cômodo do imóvel.

Tal circunstância extrapola o desvalor inerente ao tipo penal do roubo, justificando a moderada exasperação da pena-base.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
a existência de uma circunstância judicial desfavorável, devidamente fundamentada, autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal
.

Nesse contexto, passa-se à análise individualizada.

DOMINGOS MACIEL SOUSA SILVA

Quanto ao apelante
Domingos
, observa-se que a pena-base foi fixada em 5 (cinco) anos de reclusão, em razão das circunstâncias concretas do delito, notadamente pela restrição da liberdade das vítimas.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, reduzindo-se a pena em 1/6, fixando-se a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, incidiram as causas de aumento previstas no art. 157, §2º, II, e §2º-B, do CP, elevando-se a pena para 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

A metodologia adotada pelo Juízo de origem encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual é possível a incidência cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157 do CP quando devidamente fundamentada na gravidade concreta do caso.

Não se verifica, portanto, ilegalidade na dosimetria aplicada ao apelante, devendo ser mantida a reprimenda fixada na sentença
.

RAIMUNDO PIRES MENDES

Em relação ao apelante
Raimundo
, verifica-se que a pena-base foi fixada em 6 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em razão da maior reprovabilidade da conduta, tendo o Juízo de origem destacado que o réu exerceu papel de liderança na empreitada criminosa, além de ter agredido fisicamente uma das vítimas durante a execução do delito.

A fundamentação empregada revela-se idônea, por evidenciar circunstâncias concretas que ultrapassam o padrão de execução do tipo penal, notadamente o papel de liderança exercido pelo apelante e a agressão física desferida contra uma das vítimas,
elementos que legitimam a valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias que evidenciam maior grau de reprovabilidade da conduta e justificam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal
.

Na segunda fase da dosimetria, o Juízo sentenciante reconheceu a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, procedendo, contudo, à compensação apenas parcial entre elas, com aumento residual de 1/8 (um oitavo), ao fundamento de que a reincidência constituiria circunstância preponderante.

Todavia, nesse ponto assiste razão à defesa.

Com efeito, o STJ possui entendimento consolidado no sentido de admitir a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, ressalvada apenas a hipótese de multirreincidência.

Nesse sentido:

"A questão em discussão consiste em saber se é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena. 3. A questão também envolve a adequação do regime prisional fixado, considerando a pena definitiva e as circunstâncias do delito. 4. A jurisprudência consolidada do STJ
permite a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, exceto em casos de multirreincidência
.” (STJ, REsp 2.058.100/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/02/2025, DJEN 25/02/2025) (grifei)

Assim,
impõe-se a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual a pena intermediária deve retornar ao patamar da pena-base, fixando-se em 6 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Superada a segunda fase da dosimetria, passam a incidir as causas de aumento previstas no art. 157, §2º-B, e §2º, inciso II, do CP, cuja aplicação cumulativa já foi reconhecida no item anterior deste voto.

Aplica-se inicialmente a majorante do art. 157, §2º-B, do CP, por se tratar da causa de aumento mais gravosa, elevando-se a reprimenda
para 12 (doze) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
.

Na sequência, incide a majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II), com aumento de 1/3 (um terço), resultando, quanto à pena privativa de liberdade,
em 16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Quanto à pena de multa, partindo-se de 40 (quarenta) dias-multa, o acréscimo de 1/3 corresponde a 13,33 dias-multa, totalizando 53,33 dias-multa, razão pela qual se procede ao arredondamento
para 53 (cinquenta e três) dias-multa
, em observância ao princípio do
favor rei
.

Impõe-se, portanto,
o redimensionamento da pena apenas nesse aspecto, permanecendo inalterados os demais parâmetros fixados na sentença
.

WELSON IRLON GURJÃO DA SILVA

No tocante ao apelante
Welson
, verifica-se que a sentença fixou a pena-base em 5 anos e 6 meses de reclusão, em razão das circunstâncias concretas do delito, especialmente a restrição da liberdade das vítimas.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência, elevando-se a pena em 1/6, resultando na pena intermediária de 6 anos e 5 meses de reclusão.

Na terceira fase, incidiram as causas de aumento previstas no art. 157, §2º, II (concurso de pessoas), e §2º-B (emprego de arma de fogo de uso restrito), aplicadas de forma sucessiva, o que resultou na pena definitiva de 17 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão.

Registre-se, ainda,
que a majorante prevista no art. 157, §2º, inciso V, do CP não foi reconhecida na sentença, razão pela qual a insurgência defensiva, nesse ponto, mostra-se desprovida de objeto
.

A dosimetria mostra-se regular e devidamente fundamentada, não se verificando ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique a intervenção desta instância revisora.

Mantém-se, portanto, a reprimenda aplicada.

2.8
Regime inicial de cumprimento da pena

As penas aplicadas aos apelantes superam o patamar de 8 (oito) anos de reclusão, circunstância que, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do CP, impõe a fixação do regime inicial fechado.

Além disso, as circunstâncias concretas do delito, notadamente a invasão de residência durante a madrugada, a restrição da liberdade das vítimas e o emprego de arma de fogo de uso restrito, evidenciam maior gravidade da conduta, recomendando a adoção de regime mais severo para adequada reprovação e prevenção do delito.

Assim,
mantém-se o regime inicial fechado fixado na sentença
.

Ante o exposto,
conheço parcialmente dos recursos de apelação, porquanto não conheço do pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade formulado pelo apelante DOMINGOS MACIEL SOUSA SILVA, e, na parte conhecida, rejeito a preliminar arguida pelas defesas e, no mérito, nego provimento aos recursos interpostos por DOMINGOS MACIEL SOUSA SILVA e WELSON IRLON GURJÃO DA SILVA, dando parcial provimento ao recurso de RAIMUNDO PIRES MENDES, exclusivamente para determinar a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, com o consequente redimensionamento da pena, fixando-se a reprimenda definitiva em 16 (dezesseis) anos de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, mantidos
, mantidos, no mais, os demais termos da sentença condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026